Tribunal: STF
Processo: Rcl 80834
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. RE 603.616. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, proferido nos autos n. 5008293-69.2023.8.08.0000/ES, que negou provimento ao agravo interno interposto em face do decisum que aplicou a sistemática da Repercussão Geral e negou seguimento ao recurso extraordinário ajuizado pela parte ora reclamante.



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, interpretou incorretamente o Tema 280 da repercussão geral, notadamente porque “a tese autoriza o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e, consequentemente, o encaminhamento do Recurso Extraordinário para o Tribunal Superior, o juízo definitivo de admissibilidade e julgamento de mérito”.



    Narra que “o Reclamante foi abordado na portaria do edifício em que residia e nada de ilícito foi localizado, em seguida, houve o ingresso forçado no apartamento a partir de denúncia anônima e mediante a alegação de confissão informal, declarada por 1 (um) policial, de que haveria droga em sua casa, onde foi apreendido 23,8g de maconha e uma arma de fogo municiada”.



    Aduz, em síntese, que “o ato reclamado – Doc. 1 Acórdão Reclamado anexo, mantem a decisão da Vice-Presidência sem apontar quais seriam o teor da diligência prévia e a descrição dos “elementos concretos e objetivos” aptos a configurarem a justa causa. Ora, a realização de diligência prévia, por si só, não justifica a justa causa para o ingresso forçado em domicílio, sendo indispensável a demonstração de quais elementos foram verificados e que pudessem indicar que havia prática de delito permanente no interior da residência”.



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para cassar o aresto reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. À guisa de exemplo, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.



    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    No presente caso, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pela parte ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento no Tema 280 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário.



    No que toca ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal.



    O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de Repercussão Geral. 



    No julgamento do RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese, in verbis:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    In casu, restou assentado que “a entrada na residência do ora revisionando restou firmada em razão de fundada suspeita da ocorrência da prática dos crimes permanentes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las, tornando lícita a conduta dos agentes de segurança, incabível o acolhimento da alegação defensiva de nulidade das provas obtidas”.



    Verifica-se, portanto, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à necessidade de justa causa verificada a posteriori para enquadrar o caso sob análise em uma das exceções constitucionais que permitem a entrada em domicílio sem ordem judicial. No mesmo sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46.409-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/04/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 603.616/RO (Tema nº 280 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Tema nº 712 (ARE nº 666.334-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, em que se aplicou o Tema nº 280 da Repercussão Geral. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 712 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” Rcl 47.077-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.493-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 09/10/2023)



    Evidencia-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição.



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    Ressalto que chegar à conclusão diversa do acórdão impugnado demanda o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, cumpre destacar que a reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido, cito a Rcl 50.120, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgada pelo Plenário desta Suprema Corte em 23/05/2022, in verbis:  



    ”Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente